Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-78.2015.8.26.0229
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Cabimento (temas 246 e 247). Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Cabimento (temas 246 e 247). Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamentos repetitivos. Tarifa de avaliação do bem. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001033-78.2015.8.26.0229/50000,
da
Comarca
de
Hortolândia, em que é agravante ROBSON NUNES DA SILVA,
é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001033-78.2015.8.26.0229/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001033-78.2015.8.26.0229/50000
COMARCA: HORTOLÂNDIA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ROBSON NUNES DA SILVA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
VOTO No 27.894
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
Admissibilidade. Previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal.
Cabimento (temas 246 e 247). Tarifa de
registro
de
contrato.
Validade.
Revisão
passível em caso de serviço não prestado e da
presença de onerosidade excessiva no caso
concreto (tema 958). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento
estabelecido
pelo
STJ
em
julgamentos
repetitivos. Tarifa de avaliação do bem.
Ausência
de
questionamento
no
acórdão
recorrido. Inviabilidade de apreciação neste
Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
ROBSON NUNES DA SILVA contra decisão que, em demanda
revisional, negou seguimento a recurso especial, pois
o
acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS,
1.578.553/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001033-78.2015.8.26.0229/50000 - Voto no
3
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega ausência de pactuação de
juros capitalizados. Aduz ilegalidade na cobrança das
tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001033-78.2015.8.26.0229/50000 - Voto no
4
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada, acrescentando que a previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Além do mais, julgado o Recurso Especial
no 1.578.553/SP, a mesma Corte fixou as seguintes
teses repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que
prevê
a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958). Confira-se a fls. 234/237.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 211/216) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir:
(a)
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001033-78.2015.8.26.0229/50000 - Voto no
5
possibilidade da capitalização de juros, por se cuidar
de contrato firmado posteriormente à Medida Provisória
no 1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente
da previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal; e (b) pela validade da cobrança
da tarifa de registro de contrato.
Confira-se trecho do acórdão: “Desta
feita, no caso em comento, a capitalização é permitida
e devida, desde que pactuada, o que restou indicado às
fls. 53, item 'M', mostrando-se legal tal prática, nos
termos do art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004. (...)
Em relação à cobrança de registro de contrato
(R$74,89), considera-se válida, conforme os termos das
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo: '2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa como
registro,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto' (cf. STJ, REsp
1578553/SP (Tema 985), Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, d.j. 28.11.2018). Não se vislumbra a
abusividade no caso concreto. O conjunto probatório
não evidencia qualquer indício de que o serviço não
tenha sido prestado pela instituição financeira, bem
como
o
valor
cobrado
não
configura
onerosidade
excessiva” (fls. 214/215).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001033-78.2015.8.26.0229/50000 - Voto no
6
De
resto,
a
questão
relacionada
ao
cabimento da cobrança da tarifa de avaliação de bem
não foi objeto do acórdão hostilizado e desborda dos
limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO